Tribunal: TJBA
Processo: 0500683-26.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500683-26.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE MAGALHAES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Indeferimento da inicial por ausência de emenda. Endereço insuficiente do executado. Aplicação subsidiária do CPC à Lei de Execuções Fiscais. Manutenção da sentença. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução do mérito, após a parte exequente, devidamente intimada, deixar de fornecer dados suficientes para a localização e citação do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da petição inicial da execução fiscal quando o exequente, mesmo intimado para emendar a inicial, não indica endereço completo e apto à citação do executado. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/1980 prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, impondo o atendimento aos requisitos do art. 319 do CPC, dentre eles a indicação do endereço do réu. 4. A indicação de endereço genérico ou incompleto inviabiliza a citação válida e compromete a formação regular da relação processual. 5. Compete ao Município, especialmente em se tratando de tributo de natureza real como o IPTU, manter cadastro atualizado do contribuinte, não podendo transferir ao Judiciário o ônus de sua ineficiência administrativa. 6. Intimada para emendar a inicial, a parte autora limitou-se a reiterar endereço sabidamente insuficiente, configurando descumprimento da determinação judicial e atraindo a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC. 7. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da Fazenda Pública em fornecer dados mínimos para a citação autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítimo o indeferimento da petição inicial da execução fiscal quando, intimado para emendar a peça vestibular, o exequente não fornece endereço completo e apto à citação do executado, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil à Lei nº 6.830/1980.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 25; CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8013408-26.2022.8.05.0004; TJBA, Apelação nº 0300870-03.2014.8.05.0022; TJBA, Apelação nº 8003546-71.2019.8.05.0154. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0500683-26.2018.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como apelado, JOSE MAGALHAES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora